Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que o autor não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados no valor de 3 salários mínimos.
2. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida, bem destacadas as peculiaridades do caso, bem expostas as razões de decidir (art. 93, inciso IX, CF, art. 371, CPC) e, do cotejo de fatos e provas, conferido ao conflito o desfecho para julgar improcedente a ação de revisão.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
4. Na origem, o genitor ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor da filha com pedido de tutela de urgência para reduzir os alimentos fixados em 3 salários mínimos para 30% (trinta) do seus rendimentos.
5. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido. 5.1. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados. O requerente pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 30% do salário-mínimo mensal, alegando inviabilidade financeira.
6. No entanto, da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (3 salários mínimos).
7. Recurso conhecido e desprovido.